Tribunal: TJES
Processo: 5003954-05.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; CND/Certidão Negativa de Débito
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003954-05.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA VICTORIA CAMPOS DE SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Os embargos de declaração devem atender aos requisitos insertos no artigo 1.022, do CPC/2015, quais sejam suprir omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material.
2
. A questão foi enfrentada com profundidade no acórdão e todos os fundamentos que se apresentaram nucleares para a decisão da causa foram devidamente apreciados, inexistindo vícios capazes de comprometer a integridade da mesma.
3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003954-05.2021.8.08.0011

EMBARGANTE: MARIA VICTÓRIA CAMPOS DE SOUZA

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Eminentes Pares, para melhor situar a controvérsia, procedo a uma breve digressão dos fatos. Trata-se, na origem, de Embargos à Execução opostos por Maria Victória Campos de Souza no âmbito do qual alega, dentre outros, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, considerando que alienou o imóvel desde de julho de 2003.

Em primeira instância o MM Juiz de piso julgou parcialmente procedente os embargos “
reconhecendo a ilegitimidade passiva da parte executada, exceto para os créditos lançados em 14/03/2002 e 12/03/2003
”, período anterior à data de alienação do imóvel.

O acórdão ora embargado (ID 5753510), da lavra do Eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo, manteve o referido capítulo da sentença. Neste sentido, peço vênia para reproduzi-lo:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITOS ATRELADOS AO IMÓVEL – ALIENAÇÃO REGISTRADA NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS EM MOMENTO POSTERIOR AO FATO GERADOR – LEGITIMIDADE PASSIVA DA VENDEDORA/PROPRIETÁRIA CONFIGURADA - SUCUMBÊNCIA - REDISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DA PARCIAL PROCEDÊNCIA.
1. Somente o registro da transferência do imóvel, perante o Registro Imobiliário, tem o condão de transferir a propriedade e, como consequência, afastar a ilegitimidade passiva na execução fiscal (CC, art. 1.245). 2. Constando a embargante/executada na certidão do Registro de Imóveis como proprietária do bem há época do fato gerador, não há como reconhecer sua ilegitimidade passiva para a execução do respectivo tributo. 3. Conforme art. 86 do CPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Em suas razões recursais (ID 6487084) a Embargante aponta suposta omissão no r. acórdão, que não teria se manifestado quanto ao argumento segundo o qual o pagamento de IPTU é obrigação “
propter rem
”, o que implica dizer que o novo proprietário responde por todos os débitos registrados perante a Municipalidade, inclusive aqueles anteriores à data de transferência de titularidade do imóvel.

Ocorre que, a
partir da simples leitura do acórdão impugnado, verifica-se que não há omissões a serem sanadas, tendo o voto condutor ponderado
todos os aspectos legais que envolvem a questão. Destaca-se o seguinte trecho:

“A embargante alega que alienou o imóvel, objeto que deu ensejo à ação de execução fiscal nº 0019401-46.2006.8.08.0011, sendo, por tal razão, parte ilegítima para responder pelos valores executados.

De fato, observa-se que a embargante era proprietária do imóvel sobre o qual foram gerados os créditos tributários do Município apelado, tendo alienado este em 04 de julho de 2003, conforme documentos por ela própria apresentados.

Contudo, a despeito da alienação do imóvel que gerou a dívida cobrada na ação executiva, ocorreram fatos geradores em momento pretérito a esta, como bem registrou o julgador de origem.

Destaco que a transferência do bem depende do registro do título translativo no Cartório de Imóveis (CC, art. 1.245) e que, enquanto não registrado o referido título, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel (CC, art. 1.245, § 1º).

Assim, enquanto não levada a transferência da propriedade do imóvel ao registro, o antigo proprietário, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor continuam a figurar como contribuintes das exações que incidem sobre o bem.”

Destaco que o referido entendimento encontra-se em consonância com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – LEGITIMIDADE PASSIVA – EXISTÊNCIA DE PRÉVIO CONTRATO DE COMPRA E VENDA – IRRELEVÂNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos dos artigos 32 e 34, do Código Tributário Nacional, o IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, sendo o contribuinte do imposto o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor, a qualquer título.
2. A jurisprudência firmada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça reconhece que o executado somente será parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução quando não houver qualquer elemento de prova da propriedade sobre o imóvel, tampouco comprovação de exteriorização de posse no período abrangido pela cobrança do IPTU.

3. Ademais, o C. STJ, em diversas oportunidades, tem entendido que de que tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do aludido imposto. [...]
(TJES, Apelação Cível nº 5001770-51.2018.8.08.0021, Relator: MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão Julgador: CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, DJ: 05/02/2021)

Desta forma, sendo a Embargante a legítima proprietária e possuidora do imóvel no período anterior a 12/03/2003 (data da alienação), resta indene de dúvidas que deve a mesma responder pelos débitos de IPTU referentes a tal período.

Assim, o acórdão não padece de nenhum vício, de modo que o presente recurso revela mero inconformismo do Embargante com a conclusão da decisão colegiada, buscando rediscutir a matéria.

Mais uma vez, necessário frisar que os Embargos de Declaração devem observância ao disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo instrumento integrativo da decisão judicial, que objetiva sanar eventuais vícios que prejudiquem a efetivação do comando judicial, tais como a obscuridade, a contradição e a omissão e, também, correção de erro material, não tendo o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido nos autos.

Neste sentido, a Ministra do Superior Tribunal de Justiça, Eliana Calmon, bem assentou que
“Os embargos de declaração não se prestam a modificar o julgado. A modificação do julgado é apenas consequência da integração operada no decisum pela procedência dos embargos. Portanto, os declaratórios não se prestam a atacar premissas utilizadas como razões de decidir no aresto embargado (EDcl no AgRg no REsp 1075422/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/2009, DJe 26/02/2009). A proliferação de embargos de declaração para confrontar os fundamentos das decisões judiciais constitui preocupante desvirtuamento de sua função processual”.

Face o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO, mantendo o r. acórdão na íntegra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento